Tribunal: TJPA
Processo: 0025155-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025155-96.2009.8.14.0301

APELANTE: COSME COSTA DA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025155-96.2009.8.14.0301

APELANTE:
COSME COSTA DA SILVA

APELADOS:
ITAU SEGUROS AS E OUTRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MÉRITO: COMPROVADA LEGITIMIDADE DO IRMÃO DO DE CUJUS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CAPAZES DE CORROBORAR COM AS ALEGAÇÕES POSTAS À EXORDIAL – APLICAÇÃO DA LEI N. 6.194/74 – 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO- EXISTÊNCIA DE HERDEIROS DE UM DOS IRMÃOS DO FALECIDO – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O QUINHÃO CORRESPONDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Legitimidade do apelante para figurar no polo ativo da demanda. Falecimento de todos os demais herdeiros do De Cujus. Juntada de certidão de óbito acostada aos autos.

2.

Documentos que se mostraram capazes de corroborar com as alegações constantes da inicial.

3.

Aplicação da Lei n. 6.194/74. Indenização em 40 (quarenta) salários-mínimos.

4.

Certidão de óbito de um dos irmãos do De Cujus segurado, onde se constata a existência de filhos do colateral, que, no entanto, não ingressaram com a ação. Direito resguardado.

5.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ressaltando, para tanto que a mencionada indenização deve ser paga à razão de 50% (cinquenta por cento), ao ora apelante, resguardando assim a cota que seria devida aos
herdeiros
legais do irmão do De Cujus, o também falecido, Marcos Santos e Silva, em igual patamar, com juros de mora e correção monetária.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025155-96.2009.8.14.0301

APELANTE:
COSME COSTA DA SILVA

APELADOS:
ITAU SEGUROS AS E OUTRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
COSME COSTA DA SILVA
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat ajuizada por si em face de
ITAU SEGUROS AS E OUTRO
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Consta das razões deduzidas na inicial que o seu irmão Sr. Damião Costa da Silva, faleceu em 13/08/2006, vítima de acidente automobilístico, e que, portanto, seria pessoa legítima para receber a indenização do seguro Dpvat, considerando que o De Cujus não possuía outros herdeiros.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12417033), que julgou improcedente as pretensões autorais, entendendo que o autor não teria comprovado a condição de único herdeiro do de cujus, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado,
COSME COSTA DA SILVA
apresentou recurso de Apelação (ID 12417034).

Alega que acostou aos autos documentos capazes de comprovar que é parte legítima para receber os valores relativos ao seguro Dpvat do seu irmão falecido, salientando a inexistência de outros herdeiros do de cujus.

Afirma que, em caso de manutenção da sentença, deve ser alterado o dispositivo, posto que o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, conforme preceitua o inciso VI do art. 485 do CPC.

Em contrarrazões (ID 12417036), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público deixou de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua condenação (ID 12589568).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais da pretensão deduzida pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Argui o ora apelante que teria comprovado a condição de único herdeiro do falecido, salientando que acostou aos autos documentos capazes de ratificar suas alegações.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/1974, que prevê o pagamento de indenização nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

Nesse sentido, o art. 4º do mencionado diploma legal, após alteração introduzida pela Lei nº 11.482/2007, passou a estabelecer que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Acresça-se que, nos casos de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, são legitimados para pleitear o direito à indenização perante a sociedade seguradora todos os herdeiros legais, dentre estes os irmãos do De cujus, herdeiros colaterais, observada, por certo, a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829, do Código Civil de 2002, a qual, à mingua de qualquer prova em sentido contrário, perfeitamente obedecida na espécie.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
DPVAT
. FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE
ATIVA
.
O art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74, confere aos herdeiros legais legitimidade para postular o pagamento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais (
DPVAT
), em caso de acidente que resulte na morte do segurado. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
. (TJ-RS - AI: 70048373187 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2013). (Grifei).

DPVAT
. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
OS HERDEIROS DA VÍTIMA ACIDENTÁRIA SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PELO SEGURO EVIDENCIADO O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A MORTE DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO
DPVAT
, IMPÕE-SE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS.
TJ-RO - APL: 00052625620118220001 RO 0005262-56.2011.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/06/2016). (Grifei).

Analisando detidamente o feito, evidencia-se restar comprovado que o de cujus
Damião Costa da Silva, faleceu em 13/08/2006, vítima de acidente automobilístico, e que, conforme certidão de óbito acostada no ID 12417032, ainda na fase de instrução, o mesmo não deixou filhos, o que ratifica a condição de herdeiro do ora apelante, por ser irmão do mesmo.

Além disso, observa-se que o recorrente acostou aos autos certidões de óbito dos pais do De Cujus (ID 12417014), e de uma irmã (ID 12417015), que também não deixou filhos.

Noutra ponta, decorre dos autos que um dos irmãos do De Cujus, o Sr. Marcos Santos e Silva, também falecido, conforme certidão de óbito (ID 12417035), deixou filhos, de sorte que, sendo possível a juntada de documentos em sede de apelação, não há como desconsiderar a existência de mais herdeiros do colateral.

É o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. 1. É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1471855 SP 2019/0079409-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Dessa forma, em que pese o reconhecimento do direito do recorrente ao recebimento da indenização pelo seguro Dpvat em razão do falecimento do seu irmão, também faz jus ao recebimento, os filhos de Marcos Santos e Silva, irmão do De Cujus, conforme certidão de óbito acostada nesta sede (ID 12417035), devendo, assim, ser resguardado
o direito à percepção da indenização correspondente, já que não fazem parte desta lide.

Quanto ao valor a ser recebido, aplica-se o disposto na Lei n. 6.194/74, considerando que o sinistro que vitimou o De Cujus se deu no ano de 2006, quando ainda estava vigente a citada Lei, com a previsão de indenização, em caso de falecimento, de 40 (quarenta) salários-mínimos,
in verbis
:

Art . 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:
(Vide Medida nº 340, de 2006).

a)

- 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

Dessa forma, faz-se
mister
a condenação da Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos à época do sinistro, incidindo correção monetária desde aquela data e juros de mora contados a partir da citação, ressalvando a necessidade de se resguardar o quinhão dos
herdeiros do irmão do De Cujus, Marcos Santos e Silva, que, no entanto, não fazem parte da lide.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT
. SEGURO OBRIGATÓRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
IRMÃOS

HERDEIROS
COLATERAIS. AUSÊNCIA DE UM DOS
IRMÃOS
. PAGAMENTO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DA COTA-PARTE CABÍVEL A CADA HERDEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2 - Os
irmãos
da
vítima
fatal em acidente automobilístico, que faleceu solteira, sem deixar descendentes ou ascendentes, são seus sucessores legítimos, portanto detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização concernente ao seguro
DPVAT
. 3 - A ausência de um dos
irmãos
da
vítima
fatal de acidente automobilístico no pólo ativo da demanda, não implica ilegitimidade passiva dos demais
herdeiros
, mas sua observância na composição do divisor para a distribuição da cota-parte que caberá a cada um dos Autores, na indenização do seguro
DPVAT
. (...) 6 - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido." (
Apelação Cível 1.0024.10.144073-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2012, publicação da sumula em
13
/
07
/
2012
- destaquei)

Assim, tem-se

por devida a indenização do seguro obrigatório, observada, todavia, a cota parte cabível ao
irmão
constante do polo ativo da ação, ou seja, a indenização de 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser paga à razão de 50% (cinquenta por cento), ao ora apelante, resguardando assim a cota que seria devida aos
herdeiros
legais do irmão do De Cujus, o também falecido, Marcos Santos e Silva, em igual patamar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e
Dou-Lhe Parcial Provimento, a fim de reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ressaltando, para tanto que a mencionada indenização deve ser paga à razão de 50% (cinquenta por cento), ao ora apelante, resguardando assim a cota que seria devida aos
herdeiros
legais do irmão do De Cujus, o também falecido, Marcos Santos e Silva, em igual patamar, com juros de mora e correção monetária na forma da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023